Tribunal: TJES
Processo: 5002389-58.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL
– INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende
cuidar-se
a internação compulsória
de responsabilidade solidária dos entes
federativos
, com fulcro no art. 196, da Constituição Federal.

2.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do
Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais (honorários sucumbenciais) deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002389-58.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA LIMA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL
– INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA Nº 1.002, DA REPERCUSSÃO GERAL, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - HONORÁRIOS -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. O
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende
cuidar-se
a internação compulsória
de responsabilidade solidária dos entes
federativos
, com fulcro no art. 196, da Constituição Federal.

2.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do
Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais (honorários sucumbenciais) deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e lhe negar provimento, conhecer do recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por MARIA DA PENHA LIMA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, visando a disponibilização de estabelecimento médico adequado para internação psiquiátrica.

Pela sentença id 5958547, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando apenas o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em nome próprio, interpôs o recurso de apelação id 5958549, pugnando pela reforma da r. sentença vergastada a fim de que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO também seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS interpôs o recurso de apelação id 5958552, sustentando, em síntese, (1) a ausência dos requisitos autorizativos da medida de internação compulsória, notadamente o laudo médico circunstanciado e (2) não possui, dentro da distribuição de competências do Sistema Único de Saúde, responsabilidade quanto ao tratamento postulado.

Contrarrazões apresentadas nos ids 5958556 e 5958559.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002389-58.2022.8.08.0047

APELANTES: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MARIA DA PENHA LIMA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por MARIA DA PENHA LIMA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, visando a disponibilização de estabelecimento médico adequado para internação psiquiátrica.

Pela sentença id 5958547, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando apenas o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS interpôs o recurso de apelação id 5958552, sustentando, em síntese, (1) a ausência dos requisitos autorizativos da medida de internação compulsória, notadamente o laudo médico circunstanciado e (2) não possui, dentro da distribuição de competências do Sistema Único de Saúde, responsabilidade quanto ao tratamento postulado.

Pois bem.

Quanto aos requisitos da tutela pretendida, preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, que “
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

In casu
, contrariamente ao sustentado pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em suas razões recursais, verifica-se que a petição inicial encontra-se acompanhada de laudo médico (id 5958503) assinado por psiquiatra que revela os motivos da internação postulada, bem como de relatório psicossocial (id 5958505) firmado por enfermeira integrante do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Diante da gravidade e da urgência da situação, o Juízo
a quo
, ao valorar o conjunto probatório acostado aos autos, deferiu a medida liminar postulada (id 5958510), determinando, assim, a internação de Fábio Lima, que foi devidamente cumprido (id 5958542).

Não se ignora que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001. No entanto, inexistem nos autos elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão do laudo médico pela necessidade de internação do favorecido, amparando a formação do convencimento do magistrado prolator do
decisum
ora submetido ao reexame necessário.

Deste modo, o conjunto probatório dos autos reforça o acerto da sentença vergastada que, ao confirmar a tutela de urgência, reconheceu o direito material postulado na presente demanda, qual seja, a internação compulsória como instrumento necessário à garantia da saúde e da dignidade do favorecido.

No que pertine à alegação do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS de que a responsabilidade pelo tratamento seria apenas do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sobreleva ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende cuidar-se de responsabilidade solidária dos entes públicos, com fulcro no art. 196, da Constituição Federal, consoante ilustra, exemplificativamente, o julgamento do agravo de instrumento nº. 0000128-34.2020.8.08.0062, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDÊNCIA QUÍMICA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
- TUTELA DE URGÊNCIA REQUISITOS COMPROVADOS RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA A INTERNAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. - A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2. - É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais. E as hipóteses de tratamento de toxicômanos são reguladas pela Lei nº 10.216/2001. 3. - A internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária, ou determinada pelo Poder Judiciário, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos (Lei nº 10.216/2001, art. 6º). 4. - A Lei nº 13.840/2019, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (Sisnad) e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 5. - A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). Comprovados os requisitos, correta a decisão que determinou a internação do paciente. 6. - Recurso desprovido.”

Assim, forçoso concluir que a r. sentença encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria, razão pela qual não merece reparo neste particular.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em nome próprio, interpôs o recurso de apelação id 5958549, pugnando pela reforma da r. sentença vergastada a fim de que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO também seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do recente julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005 (Tema nº 1.002), fixou tese jurídica vinculante no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais (honorários) deverão ser destinados ao fundo de aparelhamento respectivo.

Veja-se:

“1 - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Destarte, a tese jurídica vinculante firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.002 consubstancia superação da Súmula nº 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo ainda quando sucumbente o próprio Estado do Espírito Santo.

No caso, o MMº. Juíza de Direito
a quo
condenou apenas o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (litisconsorte passivo) ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), o que, contudo, não deve prevalecer, eis que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO também deve ser condenado ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e lhe nego provimento, conheço do recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dou provimento para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção fixada na r. sentença, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 31/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões